Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-48.2019.8.11.0098
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000523-48.2019.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA DAS DORES CHAVES - CPF: 020.141.821-59 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRIDO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000523-48.2019.8.11.0098

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Esperidião/MT

Recorrente(s):

Maria Francisca das Dores Chaves

Recorrido(s):

Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SIMILIDADE ENTRE A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO COM A ASSINATURA CONSTANTE NO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERICIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO.

Não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de perícia grafotécnica para concluir que a assinatura constante no contrato de prestação de serviço foi efetivamente falseada por terceiro, o que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, PROPONHO por:

I – INDEFERIR o pedido de justiça gratuita feito pela parte autora;

II – RECONHECER a relação de consumo entre as partes e deferir a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, consoante art. 6o, VIII do CDC;

III –
JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial
, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC;

IV –
CONDENAR a parte autora ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado, que sugiro sejam fixados no montante de R$ 1.000,00
(um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

No presente caso, a Reclamante, ora recorrente, nega que tenha contratado quaisquer serviços com empresa Ré, desconhecendo a origem dos descontos efetuados em sua conta bancária intitulados de PSERV.

Em contrapartida, a Reclamada sustenta que sua atuação no caso em comento decorre do contrato de empréstimo firmado pela Autora junto ao Banco Pan que, por sua vez, contratou a Paulista Serviços para realizar o débito da parcela não adimplida do contrato, qual seja: 1. Contrato de empréstimo no valor de R$616,53, a ser pago em 72 parcelas de R$16,73, com início das parcelas em 07.02.2018 e termo final em 07.01.2024, colacionado a exordial.

Aduz que é responsável por providenciar a cobrança de débito não pago, tendo sido autorizado pela própria Autora no contrato firmado com o Bacno Pan, conforme cláusula 4, 7 e 17. Afirma, ainda, que a cobrança é devida, não havendo ilicitude.

Pois bem. De análise dos autos, averíguo que não há como afirmar, com absoluta certeza, que a assinatura constante na cópia da cédula bancária foi aposta pela Autora, pois como a Autora alega que a assinatura não lhe pertence, impugnando especificamente, entendo ser necessária a realização de exame grafotécnico para a constatação da autenticidade, ou não, da assinatura lançada em tal documento, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

A respeito, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir:

PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARÍSSIMO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que, fundada na necessidade de prova técnica (perícia grafotécnica) afirma a incompetência dos juizados especiais e extingue o processo sem julgamento do mérito. Com mais razão no caso em exame, em que a fraude não se mostra evidente, diante da semelhança da firma lançada no título com aquela registrada no cartão de autógrafo guardado no banco requerido.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, ACJ 734237220108070001 DF 0073423-72.2010.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: Asiel Henrique, Julgamento: 29.04.2011)

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, entendo ser imprescindível a realização de prova grafotécnica para melhor apuração dos fatos, razão pela qual deve ser reconhecida, de ofício, a incompetência do Juizado Especial, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
conheço do recurso, por ser tempestivo, mas, de oficio,
reconheço a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito,
ante a necessidade da realização de prova pericial, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022